Tribunal: TJDFT
Processo: 0720514-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA DE HONORÁRIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. PREFERÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora no rosto dos autos é instrumento processual idôneo à satisfação do crédito em execução, notadamente nas hipóteses em que o devedor não oferece bens suficientes à penhora. Lado outro, o Estatuto da OAB permite a reserva de honorários advocatícios contratuais do crédito exequendo.
2. No caso dos autos, embora os advogados da exequente tenham direito aos honorários advocatícios contratuais, a disponibilização dos valores depositados em juízo deve obedecer a ordem de preferência das dívidas e, sendo de igual hierarquia, a anterioridade da penhora (art. 908, § 2°, do CPC).
3. Assim, a reserva dos honorários advocatícios contratuais somente é possível se o montante devido à exequente estiver disponível para pagamento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.